Tribunal: TJSP
Processo: 2209577-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de nova avaliação dos bens imóveis constritos – Avaliação de abril de 2018 – Considerável lapso temporal – Necessidade de reavaliação dos imóveis - Recurso provido – Decisão reformada.